Tribunal: STF
Processo: RE 208685
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
Direito à informação (CF, art. 220). Dano moral. A simples
reprodução, pela imprensa, de acusação de mau uso de verbas
públicas, prática de nepotismo e tráfico de influência, objeto de
representação devidamente formulada perante o TST por federação de
sindicatos, não constitui abuso de direito. Dano moral indevido. RE
conhecido e provido